Tribunal: TJSP
Processo: 1029083-21.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO CÍVEL – Policial Militar – Adicional por tempo de serviço – Base de cálculo – Pretensão para que o adicional seja calculado sobre os vencimentos integrais – O adicional por tempo de serviço (quinquênio) deve ser calculado sobre o valor do vencimento padrão e demais verbas que integram a remuneração do servidor, com exclusão das eventuais, ocasionais e com

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO CÍVEL – Policial Militar – Adicional por tempo de serviço – Base de cálculo – Pretensão para que o adicional seja calculado sobre os vencimentos integrais – O adicional por tempo de serviço (quinquênio) deve ser calculado sobre o valor do vencimento padrão e demais verbas que integram a remuneração do servidor, com exclusão das eventuais, ocasionais e com caráter indenizatório – Adicional de insalubridade que não integra a base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço – Vantagem transitória e eventual que perdura apenas enquanto verificada a situação de insalubridade - Sentença mantida – Recurso desprovido.